Tribunal: TJES
Processo: 5001321-73.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001321-73.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MAURICIO FERREIRA NEVES DA SILVA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA INSTRUÍDA COM AS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO VENCIDAS – DOCUMENTOS ESSENCIAIS APRESENTADOS – APROFUNDAMENTO DA ANÁLISE QUE SE DARÁ COM A INSTRUÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Optou a autora pelo ajuizamento de ação pelo procedimento comum e que comporta, portanto, ampla produção probatória e possibilidade de defesa. Nesse sentido, tem-se que a “Ação de Cobrança” não exige a apresentação de um determinado tipo específico de prova, sendo perfeitamente possível que o débito alegado reste demonstrado por qualquer meio lícito de prova, como, inclusive, as faturas do cartão de crédito.

2.
In casu
, verifica-se ainda que as faturas apresentadas discriminam as compras e gastos realizados, indicando a existência de relação jurídica entre as partes e a suposta existência da dívida, que poderá ser devidamente comprovada pela autora e impugnada pela requerida ao longo da instrução processual, não havendo que se falar, pois, em ausência de documento essencial à propositura da ação que justifique o indeferimento da inicial nos termos dos arts.320 e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedentes deste e. TJ/ES.

3. Recurso provido. Sentença anulada com determinação de retorno à origem para regular prosseguimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso e ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº5001321-73.2022.8.08.0047

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA:
MAURÍCIO FERREIRA NEVES DA SILVA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Adiro ao relatório.

Na origem,
DACASA FINANCEIRA S/A
ajuizou Ação de Cobrança em face de
MAURÍCIO FERREIRA NEVES DA SILVA

colimando que fosse o requerido condenado ao pagamento dos débitos oriundos da utilização de cartão de crédito, no valor total de R$ 8.294,05 (oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinco centavos).

Com a exordial, colacionou aos autos, tão somente, a última fatura vencida do cartão de crédito (id 7570022).

Em decisão de id 7570025, o juízo
a quo
consignou que a fatura apresentada descumpria as regras da Resolução nº 3.919/2010 do BACEN e que ‘’
a parte autora: i)

não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii)

não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a
“
fatura anterior” e o valor em reais, sem nenhum indicativo dos gastos realizados com o cartão, por evento”.

Instada a se manifestar, a autora juntou aos autos as faturas desde a data do início do inadimplemento (Id 7570030).

O magistrado de piso proferiu então a sentença de Id 7570032, indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem resolução de mérito, na forma do art.485, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada,
DACASA FINANCEIRA S/A
interpôs esta Apelação, sustentando, que:
I)
As faturas e o contrato apresentados são documentos hábeis a instruir a ação de cobrança;
II)
as faturas informam de forma legível e clara o valor da dívida, a data de vencimento, os juros aplicados, multas, encargos e demais informações necessárias para a análise do caso.

Pois bem. Da leitura atenta da exordial de Id 7570013 é possível inferir que o mérito da demanda apresentada envolve a cobrança dos valores utilizados em cartão de crédito e não adimplidos pela apelada desde o ano de 2019. Nesse intuito, optou a autora, ora apelante, pelo ajuizamento de ação pelo procedimento comum e que comporta, portanto, ampla produção probatória e possibilidade de defesa.

Nesse sentido, importa ressaltar que referida “Ação de Cobrança” não exige a apresentação de um determinado tipo específico de prova, sendo perfeitamente possível que o débito alegado reste demonstrado por qualquer meio lícito de prova, como, inclusive, as faturas do cartão de crédito.

In casu
, verifica-se ainda que as faturas apresentadas discriminam as compras e gastos realizados, indicando a existência de relação jurídica entre as partes e suposta existência da dívida, que poderá ser devidamente comprovada pela autora e impugnada pela requerida ao longo da instrução processual, não havendo que se falar, pois, em ausência de documento essencial à propositura da ação que justifique o indeferimento da inicial nos termos dos arts. 320 e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ademais, “
eventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente, e, via de consequência, a própria procedência ou improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial”
(TJ/ES. Apelação Cível nº5002281-29.2022.8.08.0047. Segunda Câmara Cível. Rel.: Samuel Meira Brasil Júnior. 28/04/24).

Corroborando todo o anteriormente exposto, observem-se as seguintes ementas de julgados deste e. TJ/ES em casos semelhantes ao ora sob análise:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

1. A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida.

2. Este E. TJES tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito.

3. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5001072-25.2022.8.08.0047. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Publicação: 12/09/23). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS

À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

2. Considerando que a recorrente anexou, à inicial, o cadastro do cartão de crédito em nome da Apelada, as faturas do cartão de crédito e o espelho do débito remanescente após o pagamento parcial, há prova mínima da relação jurídica contratual e a existência da dívida a autorizar o prosseguimento do processo.

3. Eventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente, e, via de consequência, a própria procedência ou improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.

4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJ/ES. Apelação Cível nº5002281-29.2022.8.08.0047. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Samuel Meira Brasil Júnior. Data de Publicação: 28/04/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DO SALDO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. É cediço que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da demanda (STJ, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe: 18.4.2018), cabendo ao Magistrado primevo a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra.

2. A apelante instruiu o feito com cadastro do cliente/cartão de crédito e histórico de faturas, o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes, constituindo documentação idônea e suficiente para embasar a ação de cobrança.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ/ES. Apelação Cível nº5005964-11.2021.8.08.0047. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data da Publicação: 14/06/23). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.